Tribunal: TJMT
Processo: 1014778-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014778-43.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: OI S/A
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pela empresa OI S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da “ação de execução fiscal”, autuada sob o n. ° 0501632-73.2015.8.11.0041, afastou os efeitos da recuperação judicial da execução e autorizou a realização de penhora online contra a empresa agravante.
Inconformada, a recorrente busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, que a prática dos atos constritivos é de competência do juízo universal.
Busca demonstrar a probabilidade e razoabilidade do direito, afirmando que a pretensão de bloqueio nas contas da empresa em recuperação judicial, é ato que atinge diretamente o patrimônio da empresa e seu processo de soerguimento.
Diante de tais considerações, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, a OI S/A. pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim sendo, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação original, verifico que se encontra presente a probabilidade do direito invocado neste recurso. Isto porque a empresa Agravante encontra-se em recuperação judicial, e, embora o deferimento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005, condiciona a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa a ser submetida à análise do Juízo da recuperação judicial.
De mais a mais, a saber, é o juízo da recuperação judicial que detém condições de verificar a viabilidade da penhora de bens que possam afetar a continuidade das atividades empresariais, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa.
Assim, na hipótese, a recuperação judicial não tem o condão de suspender as execuções fiscais, no entanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser sobrestada nos autos do feito executivo, uma vez que estão sujeitos à análise do Juízo universal.
Ante as considerações encimadas, convenci-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, haja vista que um possível ato de constrição judicial, nos seus bens, é incompatível com a preservação da empresa, bem como de medidas de sua reestruturação.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o efeito suspensivo pleiteado, para determinar o sobrestamento de qualquer ato de constrição judicial nos bens da Agravante, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para seu julgamento.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado